Tribunal: STF
Processo: HC 212381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ender Rellus de Mendonça, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 709/SP.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente, desde 26.8.2021, por fato praticado em 3.9.2018, pelo suposto crime descrito no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.



    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita de policial militar do Estado de Goiás. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O periculum libertatis está adequadamente justificado. A instância ordinária mencionou que o réu, policial militar, foi o suposto executor do homicídio e, em tese, praticou o delito mediante pagamento, em via pública movimentada, próximo ao principal polo comercial da cidade, no período da manhã, sem que o ofendido tivesse a mínima chance de reação. Somente com o avançar das investigações foi possível a identificação do suspeito e a colheita de indícios de atuação organizada dos réus, voltada à prática de agiotagem, cobrança de dívidas e execução de terceiros com o auxílio de policiais. A gravidade da conduta, revelada por seu modus operandi, justifica a decretação da prisão cautelar. 



    3. A contemporaneidade ‘diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).



     4. Apesar de o homicídio ter ocorrido em 3/9/2018, as suas circunstâncias indicam inusual periculosidade do acusado, que persiste até os dias atuais, bem como a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada.” (edoc. 11)



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, bem como o aliciamento de testemunha, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz. Vide:



    “



    ”A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, individualizados em relação ao paciente e que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. O Colegiado de Magistrados ressaltou a gravidade concreta do homicídio e a periculosidade do postulante, suposto executor do ilícito, em tese praticado mediante pagamento de valores, de forma organizada entre mais de um agente, em via pública movimentada, sem chance de reação da vítima. 



    É irrelevante o fato de o ilícito ter ocorrido 3/9/2018. A dificuldade da eludidação do homicídio e a magnitude do bem jurídico tutelado pela norma penal revelam que o risco à ordem pública continua atual, principalmente porque foram revelados, com a conclusão do inquérito policial, ‘indícios de atuação organizada , envolvendo os representados, voltada à prática de agiotagem, cobrança de dívidas com auxílio de policiais militares, execução de terceiros e esquema de retirada de veículos apreendidos do pátio da Polícia Militar, mediante o pagamento de valores, situação em que cada membro tem sua atividade previamente definida na empreitada criminosa, o que denota a periculosidade dos envolvidos’ (fl. 556)



    [...]



    Assim, em atenção às características da conduta imputada ao réu (policial militar que, em tese, teria executado o homicídio, mediante pagamento), está justificada a manutenção da sua prisão preventiva, apesar da soltura de alguns corréus, acusados de atuação de menor relevância. 



    Não se verifica nenhum vício de motivação no édito prisional, o que impede sua revogação em habeas corpus. Acrescenta-se a isso a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a inusual periculosidade do acusado, com o in casu.



    A Sexta Turma já salientou o seguinte: ‘A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva’ (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 18/6/2019).” (edoc. 11 - grifos do autor)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Anoto, por fim, que o aresto questionado não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente